Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE AÇÕES. RESERVA MATEMÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material.
2. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
3. Na ação, a PREVI busca a recomposição da reserva matemática do plano de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se a pretensão de recomposição da reserva matemática não deve ser examinada por ter ocorrido coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 502 do CPC.
6. No caso em exame, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são distintos entre as ações.
7. Na reclamação trabalhista, discutiu-se diferenças salariais e seus reflexos no benefício previdenciário. Na presente ação, pretende-se a recomposição da reserva matemática, com fundamento na insuficiência dos aportes após a revisão do benefício, o que configura pretensão autônoma de natureza atuarial e contratual.
8. A decisão trabalhista não há análise expressa ou implícita da obrigação de recompor a reserva matemática, nem a distribuição desse ônus entre participante e patrocinador (Banco do Brasil S.A).
9. Ausente identidade de causa de pedir e pedido, não há coisa julgada.
10. A ausência de decisão específica sobre a recomposição da reserva matemática impede o reconhecimento da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação interposta pela PREVI provida. Preliminar acatada. Sentença desconstituída. Apelação do Réu prejudicada. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A configuração da coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido nas ações. 2. A ausência de decisão específica sobre a recomposição da reserva matemática impede o reconhecimento de ocorrência de coisa julgada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 485, V, 502, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1315733, 07239113520178070001, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 10.2.2021, publicado em 12.2.2021.